Tribunal: STF
Processo: MS 35552
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS: DESCABIMENTO. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Diante da efetiva apreciação do ponto jurídico, inexistente alegada omissão fundada na sustentação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte. 



    3. Os embargos de declaração não se constituem como meio processual adequado para a rediscussão da matéria e reforma da decisão mediante atribuição de efeitos modificativos. 



    4. Embargos declaratórios rejeitados.